Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728390-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WESCLEY SILVAN BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão de ID 202067050 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de WESCLEY SILVAN BARBOSA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de “reconversão” da execução em busca e apreensão. Afirma, em suma, que foi, inicialmente, ajuizada ação de busca e apreensão; que, diante da ausência de localização do bem, requereu-se a conversão da ação em execução, deferida pelo juízo a quo; que, após tentativas infrutíferas de satisfação da dívida, o bem foi administrativamente localizado; que é possível o aditamento do pedido inicial, para que volte a tramitar como ação de busca e apreensão, com nova expedição de mandado; que não houve citação; que a medida atende os princípios da celeridade e economia processual. Requer, liminarmente, o deferimento do aditamento do pedido inicial, com a conversão da execução em busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61380987). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A pretensão de reversão da execução em busca e apreensão já havia sido pleiteada, anteriormente, no primeiro grau de jurisdição. Com o indeferimento do pedido, a parte agravante interpôs o AGI n. 0727740-51.2022.8.07.0000, no qual a Sexta Turma Cível decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 2. Convertida a busca e apreensão em execução, não há possibilidade de retomar o rito anterior, ainda que o bem seja localizado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1628852, 07277405120228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022). Desse modo, se a matéria já foi submetida anteriormente ao segundo grau de jurisdição, está configurada a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora